Tribunal: TJES
Processo: 0000281-91.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-91.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANA FRANCA TOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES que condenou a recorrente pelos crimes previstos nos arts. 306, §1º, II e §2º, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de detenção em regime semiaberto, 20 dias-multa e suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do delito do art. 309 do CTB em razão da prescrição, com manutenção da condenação pelo art. 306 do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 309 do CTB;
(ii) verificar se subsiste a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, diante do pedido de absolvição por insuficiência probatória e da necessidade de readequação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 309 do CTB, pois entre o recebimento da denúncia (03/11/2020) e a publicação da sentença condenatória (23/02/2024) transcorreu prazo superior a três anos, correspondente ao limite prescricional previsto no art. 109, VI, do CP, diante da pena concreta de 6 meses de detenção.

4. O recurso exclusivo da defesa impede o agravamento da situação da ré, impondo o reconhecimento da prescrição com trânsito em julgado para o Ministério Público.

5. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306 do CTB encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e depoimentos judiciais dos policiais militares, colhidos sob contraditório, suficientes para manter a condenação.

6. O auto de constatação possui natureza de prova técnica irrepetível e é apto a embasar a condenação, não incidindo a vedação do art. 155 do CPP.

7. O depoimento de policiais militares em juízo, quando harmônico com demais provas, tem valor probatório idôneo.

8. Na dosimetria, é vedada a aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB cumulativamente com a condenação autônoma do art. 309 do mesmo código, sob pena de bis in idem.

9. A fração de aumento pela agravante da reincidência deve ser fixada em 1/6, conforme orientação consolidada do STJ, na ausência de fundamentação concreta para majoração superior.

10. Reduzida a pena para 9 meses e 10 dias de detenção, incide novamente o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP), já ultrapassado, o que conduz à extinção da punibilidade também quanto ao crime do art. 306 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena aplicada em concreto.

2. O auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora constitui prova técnica irrepetível e pode embasar condenação por embriaguez ao volante.

3. O depoimento judicial de policiais militares, quando harmônico com as demais provas, é suficiente para comprovar a autoria.

4. É vedada a aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB cumulada com a condenação pelo crime do art. 309 do mesmo código, por configurar bis in idem.

5. Na ausência de fundamentação específica, a fração de aumento por circunstância agravante deve ser fixada em 1/6.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 61, I; 70; 107, IV; 109, VI; 110, §1º; CTB, arts. 298, III; 306, §1º, II e §2º; 309; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 24/02/2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.157809-5/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 24/07/2024; STJ, AgRg no HC 1.012.224/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIANA FRANCA TOMAZ
, em face da irresignação com a r. sentença de ID 11464919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-a pelos crimes previstos no artigo 306, §1º, inciso II e §2º, e no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena totalizada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo prazo.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 12042605, nas quais requer a absolvição por suposta insuficiência probatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 12271420 requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, e pelo desprovimento do recurso quanto ao crime previsto no art. 306 do mesmo código. A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15393542 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FABIANA FRANCA TOMAZ
, em face da irresignação com a r. sentença de ID 11464919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-a pelos crimes previstos no artigo 306, §1º, inciso II e §2º, e no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena totalizada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo prazo.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 12042605, nas quais requer a absolvição por suposta insuficiência probatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 12271420 requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, e pelo desprovimento do recurso quanto ao crime previsto no art. 306 do mesmo código. A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15393542 opinando no mesmo sentido.

1- Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição:

O membro do Ministério Público de primeiro grau requereu a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, entendendo que transcorreu o prazo prescricional cabível para a pena em concreto.

Infere-se dos autos que a recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção pelo referido crime, sendo o correspondente prazo prescricional de 03 (três) anos, na forma do inc. VI, do art. 109 do CP.

A denúncia foi recebida na data de 03/11/2020, ao passo que a sentença condenatória foi publicada na data de 23/02/2024, superando, desta forma, o prazo supramencionado.

O presente recurso é exclusivo da defesa e a pena já transitou em julgado para o Ministério público.

Dessa forma, acolhendo as contrarrazões e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
declaro extinta a punibilidade da apelante FABIANA FRANCA TOMAZ quanto ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
com fundamento na prescrição prevista nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

2 - Absolvição:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à condenação pelo crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Constou da denúncia que:

“[...] no dia 07 de setembro de 2020, por volta de 20h00min, na Avenida Honório Fraga, Centro, neste município,
conduzia o VW PARATI, placas MRL-3963, cor prata, com

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Além disso,
conduzia o veiculo gerando perigo concreto para a segurança viária, razão pela qual colidiu na lateral de outro veiculo
.

Segundo consta, os policiais foram acionados pelo Senhor Ronaldo José Barbieri, visto que que a denunciada colidiu na lateral do veiculo ONIX, placas QRM 4B77, cor prata, que estava estacionado em frente ao Banco Banestes.

Ato continuo, os policiais militares chegaram no local, onde de imediato constataram
evidentes sinais de embriaguez da acusada, que exalava forte odor de álcool.
Dessa forma, considerando que a denunciada se recusou a fazer o teste do bafõmetro, foi lavrado exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 04). [...]”.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fls. 08 e Relatório Final de fls. 28/30.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de que tais elementos, por terem sido produzidos na fase investigativa, não poderiam embasar a condenação.

O Auto de Constatação, por sua natureza, constitui prova técnica irrepetível, colhida no momento da ocorrência dos fatos, sendo inaplicável a ele a vedação contida na primeira parte do art. 155 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, “
Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

A
autoria
, por sua vez, foi confirmada pelo depoimento judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante.

O policial militar Wanderson Massarioli Galão, ouvido em juízo, ratificou seu depoimento extrajudicial e relatou com clareza as circunstâncias da abordagem:

“Que se recorda dos fatos, Que foi acionado pelo cidadão que teve o carro danificado pelo acidente, Que chegando ao local verificou que o pessoal estava discutindo, Que foi ofertado o etilômetro a ré e ela recusou, Que ela estava com claros sinais de embriagues, Que foi necessário usar a força para colocar no compartimento de segurança para conseguir conduzir a ré até Colatina, Que ela tinha odor etílico, olhos avermelhados, agressividade, tudo devido ao estado de embriaguez, Que esse foi o cenário que encontrou ao cegar no local, Que chegou pouco depois do acidente, Que fizeram buscas e ela não era habilitada e que foi confirmado por ela que não possuía habilitação, Que a rua do acidente era avenida principal da cidade, Não se tratando de rua estreita, mas de uma via simples e normal. [...]” (Depoimento contido no Id. 11464917)

O depoimento de agentes públicos, quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, goza de presunção de veracidade e se reveste de inquestionável eficácia probatória, mormente quando se mostra harmônico com os demais elementos constantes dos autos.

Dessa forma, o conjunto fático-probatório é coeso e suficiente para demonstrar que a apelante, no dia dos fatos, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, amoldando sua conduta perfeitamente ao tipo penal do art. 306 do CTB. Inexiste, portanto, qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

3 - Dosimetria:

Muito embora não arguido pela defesa, verifiquei a existência de questão de ordem pública passível de ser arguida de ofício.

A pena-base, pelo crime previsto no art. 306 do CTB, foi aplicada em 08 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi aumentada em 04 (quatro) meses, diante do reconhecimento das agravantes da reincidência (art. 61, I do CP) e da condução do veículo sem a devida permissão ou habilitação (art. 298, III, do CTB).

Ocorre que diante da condenação da recorrente pelo crime autônomo de dirigir sem habilitação ou permissão, previsto no art. 309 do CTB, não é possível a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 298, III, do CTB, que possui o mesmo fato gerador, por configurar flagrante
bis in idem
.

Nesse sentido, “
Quando o agente responde de forma autônoma pelos crimes de embriaguez ao volante e por dirigir sem possuir carteira de habilitação ou permissão, a agravante do art. 298, III do CTB não deve incidir sobre nenhuma das penas, sob pena de caracterização do bis in idem
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.157809-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 24/07/2024).

Nesse ponto, especificamente, o Magistrado sentenciante ainda destacou que "
o fato de a ré ter dirigido sem a devida permissão ou habilitação será considerado na análise das agravantes, pois sua aplicação e a condenação pelo crime do art. 309 do CTB não configuram bis in idem (STJ, AgRg no HC 465.408/MS; STJ, AgRg no REsp 1661679/DF)
".

No entanto, em consulta as ementas dos julgados mencionados, verifiquei que ambos manifestam a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, e não a vedação ao "bis in idem" entre a condenação pelo
crime previsto no art. 309 do CTB e a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 298, III, do mesmo Código, na condenação pelo crime previsto no art. 306 do citado Diploma legal.

Transcrevo as ementas correspondentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (STJ - AgRg no REsp n. 745.604/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/8/2018).2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 465.408/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. RECURSO PROVIDO
.1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 309, do CTB, pelo seu art. 306, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas sim infração penal autônoma (AgRg no REsp 1619243/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).2. Agravo regimental provido para prover o recurso especial e determinar a devolução dos autos ao Tribunal local para prosseguimento do exame do recurso de apelação, afastando a aplicação do princípio da consunção.(STJ - AgRg no REsp n. 1.661.679/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

Além disso, a fração de aumento deve ser readequada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente a fundamentação em sentido contrário, o aumento decorrente do reconhecimento de circunstância agravante deverá ser realizado na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, “
predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
” (STJ - AgRg no HC n. 1.012.224/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada na segunda fase da dosimetria, para aumentar a pena na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

4 - Prescrição retroativa quanto à condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB:

Diante da redução da pena da condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 306 do CTB para abaixo de um ano, passa a valer a mesma fundamentação discorrida no primeiro tópico deste voto, considerando o mesmo prazo prescricional e os mesmos fundamentos legais.

Desse modo,
declaro extinta a punibilidade da apelante FABIANA FRANCA TOMAZ também quanto ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
com fundamento na prescrição prevista nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Dispositivo:

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE pelo decurso do prazo prescricional quanto a condenação pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB.

É como voto.